Tribunal: TJES
Processo: 5002110-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR SOARES SCHWARTZ

AGRAVADO: MARCOS FERNANDO MORELLATO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para desconstituir penhora sobre imóvel rural, reconhecendo sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado preenche os requisitos de pequena propriedade rural impenhorável; e (ii) estabelecer se a reserva de usufruto em favor de terceiro impede a penhora da terra nua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O imóvel penhorado, com 13,5164 hectares, enquadra-se no conceito de pequena propriedade rural, conforme art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/1993, que estabelece a área de até quatro módulos fiscais para caracterização da pequena propriedade rural.
Restou comprovado que a propriedade é trabalhada pela família do Agravado, sendo utilizada para agricultura e subsistência familiar, com produção de café e pastagem, preenchendo, assim, os requisitos de impenhorabilidade previstos no art. 833, VIII, do CPC.
A reserva de usufruto em favor de terceiro não afasta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sendo possível o desmembramento da área destinada à moradia da genitora do Agravado, sem prejuízo da proteção ao bem de família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural e é utilizado pela entidade familiar para subsistência é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ainda que haja reserva de usufruto em favor de terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Rel. Min. Humberto Martins, 20/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002110-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMAR SOARES SCHWARTZ

AGRAVADO: MARCOS FERNANDO MORELLATO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da “Ação de Execução” tombada sob o nº 0004607-54.2019.8.08.0014, no âmbito da qual o MM Juiz de piso acolheu a exceção de pré-executividade para desconstituir a penhora do imóvel inscrito sob a matrícula nº 29428.

Em suas razões recursais (ID 7353697) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o imóvel rural não atende aos requisitos da impenhorabilidade, pois não serve para a subsistência do Agravado, considerando que a produção de café é irrisória, e que o mesmo se declara como comerciante; e

(ii)
que a reserva de usufruto em favor de terceiro não pode ser considerada causa impeditiva para a penhora da terra nua, podendo ser desmembrada a área destinada à moradia da genitora do Agravado.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXVI, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural também é prevista no artigo 833, inc. VIII do Código de Processo Civil: “
São Impenhoráveis: VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

No mesmo sentido é a pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário. 2. Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. 4. “A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que” o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Desta forma, para que o imóvel seja considerado impenhorável, revela-se imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos:
(i)
que o imóvel se enquadre na categoria de pequena propriedade rural, nos termos da lei e
(ii)
que seja trabalhada pela entidade familiar para dela retirar seu sustento.

Relativamente ao primeiro requisito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem utilizado o conceito estabelecido na Lei Federal nº 8.629/1993 (Lei de Reforma Agrária) para definir o conceito de pequena propriedade rural, que, em seu artigo seu art. 4ª, II, alínea
a
, determina que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

Com efeito, restou comprovado nos autos que o imóvel penhorado possui 13,5164 hectares, amoldando-se no conceito de pequena propriedade rural quanto à sua dimensão, pois cada módulo fiscal no Município de Colatina corresponde a 18 ha (dezoito hectares).

Além disso, em relação ao segundo requisito, consta do Mandado de Averiguação de fl. 134 que o imóvel “tem pasto” e “aproximadamente cinco mil pés de café, em produção”, da onde são colhidas “30 sacas de café pilado”. Consta ainda que “há no local um pequeno curral e uma pequena construção que parece ser um paiol/depósito”.

Nestes termos, entendeu o MM Juiz de piso que a propriedade penhorada é utilizada pelo Agravado para agricultura e subsistência familiar, no que, em meu sentir, agiu com acerto.

Reforça tal tese ainda o fato de o imóvel ser cadastrado no INCRA como pequena propriedade rural.

Neste sentido, entendo que não há razões para reforma da decisão de piso, devendo ser mantida a impenhorabilidade sobre o bem descrito nos autos, porque comprovados os requisitos previstos no artigo 833, VIII do CPC.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.